Tribunal: TJDFT
Processo: 0706105-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA (PICPAY). VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DESCARACTERIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo ente distrital contra decisão que, em execução fiscal, determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD em conta de titularidade do executado, por entender aplicável a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a quantia bloqueada em conta poupança (PicPay), inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, mantém a característica de impenhorabilidade (art. 833, X, CPC), mesmo diante de alegação de desvirtuamento por uso para pagamentos correntes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
4. A jurisprudência consolidada estende a proteção legal a valores mantidos em contas diversas da poupança tradicional ou fundos de investimento, desde que respeitado o teto legal e comprovado o caráter de reserva de patrimônio para garantia do mínimo existencial.
5. A existência de movimentações financeiras na conta, como pagamentos pontuais, por si só, não descaracteriza a impenhorabilidade legalmente prevista, ausente demonstração de má-fé, abuso ou intenção de fraudar credores, especialmente quando o saldo permanece inferior ao limite legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, podendo ser estendida a outras aplicações financeiras com caráter de reserva patrimonial. 2. A movimentação financeira na conta poupança, por si só, não afasta a regra da impenhorabilidade, salvo comprovação de desvirtuamento da finalidade, má-fé ou abuso por parte do devedor."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 833, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.660.671/RS; TJDFT, Acórdão 1957930, 07460746520248070000; TJDFT, Acórdão 1940752, 07356636020248070000.